Tribunal: TJSP
Processo: 2233062-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Matéria que o autor agravante deverá submeter ao juiz da causa, para não haver supressão de um dos graus dejurisdição - Concessão unicamente para possibilitar o processamento deste agravo.
PENHORA - Bloqueio de valores em contas do executado – Admissibilidade – Não há prova de que os valores penhorados têm origem em recurso público a ser aplicado em assistência social, nos

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Matéria que o autor agravante deverá submeter ao juiz da causa, para não haver supressão de um dos graus dejurisdição - Concessão unicamente para possibilitar o processamento deste agravo.
PENHORA - Bloqueio de valores em contas do executado – Admissibilidade – Não há prova de que os valores penhorados têm origem em recurso público a ser aplicado em assistência social, nos termos do art. 833, IX do CPC – Ônus probatório do devedor – Decisão mantida.
Recurso desprovido.